Tribunal: TJSP
Processo: 2088137-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088137-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que são agravantes
THIAGO HENRIQUE DE SOUSA e ANTONIO CARLOS DE SOUSA (ESPÓLIO), é
agravado ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088137-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Novo Horizonte – 1a Vara Cível
Agtes. : Thiago Henrique de Sousa e outro
Agdo. : Itaucard S/A
Juiz de 1o Grau: Raphael Faraco Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/05/2020
VOTO No 46.631
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Com o sentenciamento
do feito há perda de interesse no julgamento deste agravo de
instrumento. Recurso prejudicado, por perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.31/32 integrada à decisão de fls. 416/417, dos autos originários,
que em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar, bem como
determinou a manifestação do banco autor sobre as alegações da parte ré.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que o contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária fora firmado por seu genitor com a ora agravada, sendo que existente
seguro prestamista, devidamente pago pela seguradora ao banco a quantia de
R$ 25.000,00, não havendo que se falar em débito em aberto. Pugnam pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requerem a concessão de liminar, a
fim de que se proceda a revogação da medida de busca e apreensão,
devolvendo o veículo na residência dos herdeiros, com a devida documentação,
sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a 30 dias e, ao final, o provimento do
recurso.
Relegada a análise da questão ao mérito recursal,
conforme decisão de fls. 16, apresentada contraminuta, bem como petições dos
agravantes informando que o veículo fora devolvido pelo banco agravado,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Com efeito, os agravantes pretendiam a devolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088137-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
veículo apreendido, alegando que não havia mora.
Ocorre que, os próprios requerentes noticiaram que o
veículo foi devolvido, bem como em pesquisa realizada pela assessoria técnica
deste Relator, verificou-se que o feito restou sentenciado, sendo julgado
improcedente, revogando a medida liminar:
“(...)
Ante o exposto, defiro a habilitação do espólio do requerido,
devidamente representado pelo seu inventariante; indefiro a
concessão dos benefícios da gratuidade ao espólio e julgo
improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar concedida às
folhas 31/32. Deixo de determinar a imediata restituição do bem
apreendido porque o representante do espólio confirmou que o
veículo já lhe foi entregue pelo Banco. Por consequência, declaro
encerrada a fase cognitiva do processo, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o
autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios devidos aos patronos da parte ré, os quais fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil. À serventia para
regularizar o polo passivo da demanda, com a baixa da parte
requerida e o cadastro do espólio. Com o trânsito em julgado, e não
havendo custas em aberto, arquivem-se os autos, dando-se baixa
na distribuição. Publique-se. Intime-se.” (Fls. 448/453)
No mais, veja-se que à época da interposição deste
agravo estava pendente no Juízo a quo a análise do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, sendo que agora tal questão restou resolvida na r.
sentença, logo o meio próprio para impugnação tornou-se eventual recurso de
apelação, nos termos do art. 101, do CPC.
Ante o exposto, dou por prejudicado este recurso, por
perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica